Tribunal: TJMT
Processo: 0004970-78.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004970-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOARES BRANDAO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.435.391/0001-52 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.971.119/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR – CHEQUE PROTESTADO – PRETENDIDA A SUSTAÇÃO DO PROTESTO – PRESCINDIBILIDADE – AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – CIRCULAÇÃO QUE O TRANSFORMA EM TÍTULO DE CRÉDITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Assumindo o apelante que efetivamente emitiu os cheques e deixou de quitá-los, deve cumprir com a obrigação representada pelo título, que possui as características da autonomia e abstração e preencheu todos seus requisitos formais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Soares Brandão & Cia Ltda
., em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautela de Sustação de Protesto em desfavor de
Antônio Maercio de Jorgi
., que julgou improcedente, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

atualizada, conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de provas, alegando, para tanto, que conseguiria demonstrar que os títulos protestados já foram pagos, bem como que houve “
agiotagem”,
razão pela qual, pede o provimento do recurso com o fim de anular a sentença, retornando os autos para a dilação probatória com o depoimento pessoal dos apelados e produção de prova pericial.

Nas contrarrazões em Id. 22134974, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, antes de adentrar na análise meritória propriamente dita, convém contextualizar em breves linhas a questão em apreço.

Soares Brandão & Cia Ltda, ajuizou Medida Cautelar de Sustação de Protesto em desfavor de Antônio Maercio de Jorgi, alegando que em 3/9/2012 firmou com Pontual Factoring, de propriedade do apelado, um contrato de fomento mercantil para obtenção rotativa de crédito através de desconto de cheques/duplicatas de terceiros, e dentre as operações, realizou empréstimo com emissão de cheques da empresa coligada Agro Pastoril da autora, no valor de R$ 119.101,00, recebendo a quantia líquida de R$ 96.817,08.

Assevera que em 12.8.2013 obteve mais um empréstimo no valor de R$ 27.926,00, que passou a pagar juros de 3% a 7,5% ao mês, ao longo do tempo, sem contar a amortização da dívida. Que as cártulas eram substituídas a cada seis meses, até que foram emitidos quatro cheques no valor de R$ 33.266,00 cada um, totalizando R$ 133.064,00, que são objetos de protesto apontados pelo réu/apelado.

Relata que já efetuou pagamento no valor de R$ 192.505,37, quitando a dívida na integralidade, sendo arbitrária e ilegal a cobrança pelo apelado de juros abusivos, bem como o apontamento a protesto de cheques de uma dívida inexistente, pelo que requer, a sustação do protesto dos cheques, e se já protestado, que determine a suspensão dos seus efeitos, condenando a parte parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio o ato sentencial de Id. 22133540, que julgou improcedente a presente Ação Cautelar, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil.

Desta decisão insurge-se o apelante, pugnando para que seja declarado inexigíveis os valores dos cheques levados a protestos pelos requeridos/apelados Antônio Maercio de Jorgi e Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda.

Como cediço, os títulos de crédito possuem como função precípua circular valores, sem grandes formalidades, facilitando, assim, que os negócios sejam realizados com mais celeridade.

Entretanto, para viabilizar esse sistema de circulação de crédito, que deve funcionar com segurança, tanto para aquele que emite títulos como para quem os recebe, mister se faz observar algumas regras, tais como autonomia e abstração das obrigações contidas nos cheques.

A lei do cheque (Lei 7.357/85) em seu artigo 13 prescreve que as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes, porquanto o cambio do cheque decorre do preenchimento de seus requisitos formais e não dos termos do negócio subjacente.

Assim, se o cheque encontra-se formalmente preenchido e sem irregularidades, circulará livremente, pelas vias previstas em lei, sem que sejam discutidas as relações que originaram sua emissão, sob pena de inviabilizara própria circulação do débito.

In casu
, verifica-se que operação de crédito efetivada entre as partes foi documentalmente demonstrada, consoante se infere da cópia do cheque acostados aos autos Id. 22129959, emitida em 10.09.2012, pré-datado para o dia 10.12.2012, que eram substituídos a cada seis meses, até que foram emitidos quatro cheques no valor de R$ 33.266,00 cada um, totalizando R$ 133.064,00, que são objetos de protesto, Id. 22130023.

Outrossim, o próprio apelante em suas razões recursais afirmou, de forma clara, ter emitido o título em questão, afirmando que apenas não os quitou em razão de
“já ter efetuado ao longo desse tempo o pagamento de um total de R$ 192.505,37 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos).

Isto é, não negou a emissão regular e válida do cheque protestado. Quanto a alegação de que pagou os débitos contraídos com os apelados, não obstante constatar que o apelante trouxe com a inicial cópias de vários cheques nominais a Pontual Factoring Fomento e a Antônio Márcio de Jorgi, nota-se que tais documentos não são hábeis a demonstrar que eles foram emitidos para pagamento dos títulos encaminhados a protesto, mesmo porque percebe-se a existência de outros negócios realizados entre as partes, em razão do Contrato de Fomento Mercantil firmado.

E assim sendo, não é crível que o credor, ora apelado, tenha prejudicado seu direito em reaver seu crédito.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante, in verbis:

“CHEQUE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. 1-
Assumindo a emitente que efetivamente emitiu os cheques e deixou de quitá-los, deve cumprir com a obrigação representada pelo título, que possui as características da autonomia e abstração e preencheu todos seus requisitos formais.
2- Desdobramento do princípio da autonomia é a regra da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que veda ao emitente discutir a relação que deu causa à emissão do título com terceiro portador de boa-fé. (TJ-SP - APL: 9290744262008826 SP 9290744-26.2008.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/06/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2012)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. ENDOSSO. INOPONIBLIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. 1 – (...). 2 - Sendo o cheque um título de crédito, entre suas características fundamentais estão à autonomia e a abstração. A autonomia não se refere à relação de débito e crédito que deu origem ao cheque, e sim ao relacionamento entre o devedor e terceiros. A abstração refere-se à independência entre os direitos decorrentes do título e do negócio que o originou, isto é, não possui causa determinada em lei para sua emissão e uma vez emitido, desvincula-se da causa debendi, ou seja, daquela motivadora da sua emissão. 3 -
Em razão dessas características, não é permitido àquele que se obriga em um título de crédito recusar o pagamento ao portador alegando suas relações pessoais com outros obrigados anteriores do título.
Assim, as exceções pessoais daquele que emitiu o título podem ser opostas somente àquele que integrou a relação cambiária originária. (TJ-RJ - APL: 2715271120098190001 RJ 0271527-11.2009.8.19.0001, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2011, NONA CAMARA CIVEL)
(destaquei)

Logo, deve o apelante adimplir ao valor que lhe fora confiado, sob pena de está-se coadunando com o enriquecimento ilícito de uma das partes, situação totalmente repudiada no ordenamento jurídico.

Posto isto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a bem lançada sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020